Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-82.2025.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-82.2025.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: HUMBERTO SILVEIRA DE OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANA MIGUEZ SENA DE JESUS AQUINO, ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de internação domiciliar. Home care 24 horas. Paciente idoso em estado grave. Desospitalização condicionada à continuidade terapêutica domiciliar. Alegação de ausência de cobertura contratual e taxatividade do rol da ANS. Inexistência de cerceamento de defesa. Recusa abusiva. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar que operadora de plano de saúde mantenha o fornecimento integral de assistência domiciliar em regime de home care 24 horas, incluindo equipe multidisciplinar, medicamentos, equipamentos e transporte por ambulância, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia decorre da recusa de cobertura do tratamento domiciliar prescrito como condição para desospitalização de paciente idoso acometido por múltiplas patologias graves.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia médica; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de tratamento home care indicado como desdobramento da internação hospitalar sob alegação de ausência de previsão contratual e taxatividade do rol da ANS; (iii) determinar se a negativa de cobertura enseja condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O magistrado pode indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os documentos médicos constantes dos autos demonstram de forma suficiente a necessidade do tratamento domiciliar especializado.

4. A recomendação médica fundamentada dispensa a realização de perícia judicial para comprovação da necessidade de home care, especialmente quando a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica.

5. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas.

6. A internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e não pode ser recusada quando indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente, conforme precedentes do STJ.

7. A ausência de previsão expressa no contrato e a invocação do rol de procedimentos da ANS não afastam a obrigação de cobertura quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica do tratamento indicado pelo médico assistente.

8. A Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça da Bahia considera abusiva a recusa de custeio de tratamento home care quando existente recomendação médica expressa.

9. O conjunto probatório demonstra quadro clínico grave e hipervulnerabilidade do paciente, além da necessidade de assistência multidisciplinar contínua para evitar agravamento do estado de saúde e risco de infecção hospitalar.

10. A negativa indevida de cobertura médico-assistencial em contexto de urgência extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

11. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora e a condição de extrema vulnerabilidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000362-82.2025.8.05.0062
, em que figura na condição de apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, na condição de apelado
HUMBERTO SILVEIRA DE OLIVEIRA CAMPOS, representado por sua curadora.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.